Tribunal: TJMT
Processo: 1020747-67.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1020747-67.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: ALESSANDRO FRANCISCO ALVES
Recorrida: UMBELINA GUIMARAES DE SOUZA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 23/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS VENCIDOS. IPTU. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELO LOCATÁRIO. CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA EM ABERTO. MULTA CONTRATUAL. DANOS DEVIDOS. COBRANÇA REFERENTE AO VALOR DOS ALUGUÉIS (DANO MATERIAL). ADEQUAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO REALIZADO EM IMPUGNAÇÃO E NÃO OBSERVADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida UMBELINA GUIMARAES DE SOUZA afirma ser credora do montante de R$ 19.030,42 (dezenove mil e trinta reais e quarenta e dois centavos), referente aos alugueis em atraso, o IPTU não pago, a energia e a multa contratual do contrato de locação firmado com o Recorrente ALESSANDRO FRANCISCO ALVES, o qual resto inadimplente perante suas obrigações contratuais.
2. Consta da exordial, em síntese, que em 2010 as partes firmaram contrato de locação, este renovado de forma sucessiva até 2019, quando celebraram a última renovação (2019/20).
3. Ocorre que no ano de 2019 o Recorrente deixou de adimplir 06 (seis) parcelas de aluguéis, bem como 02 (duas) contas de luz, e ainda desde a celebração do primeiro contrato (2010), nunca cumpriu com a obrigação de pagar IPTU.
4. Em sua defesa o Recorrente menciona que todos os contratos formalmente celebrados a partir de 2010/11 são fraudulentos, porquanto nunca os assinou, bem ainda que não fora pactuado entre as partes a obrigação de quitar as dívidas de IPTU, sendo devido apernas o valor dos aluguéis em atraso e fatura de energia elétrica.
5. Nas razões recursais o Recorrente menciona que não reconhece as assinaturas apostas nos contratos celebrados após 2010, alegando que as assinaturas possivelmente foram subtraídas do contrato firmado em 2010. Não obstante, em sede de instrução o Recorrente não levantou a tese defendida nas razões recursais, sendo que em sua manifestação no ID 78720964 apenas requereu a retenção dos contratos pela secretaria do juízo para averiguar a autenticidade dos mesmos, nada esclarecendo posteriormente quanto a sua desconfiança de que as assinaturas foram supostamente extraídas de outro contrato.
6. Em análise aos contratos celebrados, constata-se que as assinaturas são extremamente semelhantes, contudo, foram assinadas por canetas de cores e tonalidades diferentes, o que inviabiliza a tese de que os demais contratos firmados após 2010 foram assinados com uma cópia/recorte da assinatura firmada em 2010. Vejamos:
Figura 1: contrato 2010.
Figura 2: Contrato 2011
Figura 3: Contrato 2013
7. Em sede de impugnação a parte Recorrida colacionou aos autos todos os contratos celebrados com o Recorrido (2010 a 2019), sendo que em todas as avenças constou expressamente que a obrigação de pagar o IPTU era do contratante/locatário, conforme previsão da cláusula IV. Portanto, não há se falar em irregularidade da cobrança de IPTU.
8. No tocante aos danos suportados pela inadimplência dos aluguéis, constata-se que o quantum arbitrado se refere ao montante postulado na exordial. Contudo, a própria parte demandante, em impugnação, postulou pela retificação do valor, argumentando que eram devidos apenas 06 (seis) aluguéis e não 07 (sete), tal como consignado na exordial erroneamente.
10. Portanto, o valor arbitrado pelo juízo de origem deverá ser adequado ao valor informado em sede de impugnação, que corresponde exatamente ao valor dos aluguéis em aberto.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020747-67.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO FRANCISCO ALVES - CPF: 544.335.411-68 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), UMBELINA GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 242.007.601-00 (RECORRIDO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL); DRA LUCIA PERUFFO (2a VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021